Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-88.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709126-88.2024.8.07.0012 RECORRENTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA RECORRIDO: NELICE ALMEIDA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento da inicial. Ausência de emenda. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada da planilha atualizada em processo de execução é indispensável; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito foi adequada. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 321, do CPC, se o autor não cumprir a diligência de emenda à inicial, o juiz deve indeferir a petição inicial. IV. Dispositivo 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que “que eventual erro de cálculo em planilha juntada ao processo se refere à matéria de mérito, não sendo causa de indeferimento da petição inicial”. Afirma ser vedada a análise da planilha de cálculos quando esta não fere matéria de ordem pública. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não cumpriu as determinações judiciais a contento para a admissibilidade da demanda. Sendo assim, mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial, pelo não atendimento da emenda necessária à aferição da pretensão do autor” (ID 74828921). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002